Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-47.2020.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO VERDE - MALLET - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO VERDE - MALLET - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600371-47.2020.6.16.0037

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600371-47.2020.6.16.0037
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600371-47.2020.6.16.0037, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
exclusivamente com relação à Coligação "Mallet no Caminho Certo", por ilegitimidade passiva ad
causam, o que fez com fulcro no art. 485, VI, do CPC; e quanto às demais partes, julgou
improcedente os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral cumulada com pedido de medida cautelar inaudita altera parte ajuizada pelo Partido Verde
em face de Moacir Alfredo Szinvelski, Francisco Jose Makoski e Coligação Mallet no Caminho
Certo com fulcro no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 c/c art. 2º na forma do art.
21º e seguintes da Resolução TSE nº 23.367/2011 e artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, alegando, em
síntese, que no dia 20/11/2020 o atual Prefeito e candidato à reeleição Moacir Alfredo Szinvelski
encaminhou para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Municipal nº 015/2020, que autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, em caráter de
urgência. O referido projeto tem por objetivo solicitar a autorização legislativa a fim de possibilitar
que o Poder Executivo Municipal promova a contratação de financiamento junto à Caixa
Econômica Federal - FINISA. Menciona que devido à escassa arrecadação municipal, faz-se
necessário buscar por recursos em outras esferas do governo a fim de que possam ser levados a
efeito os projetos voltados à continuidade do crescimento e desenvolvimento do município, sendo
que o importe pretendido (R$ 7.000.000,00) será destinado para a realização de obras de
pavimentação e melhorias de infraestrutura urbana. Aduz que o referido projeto demonstra o abuso
do poder político por parte do candidato Moacir, uma vez que, há menos de um mês das eleições
municipais, ou seja, em pleno período eleitoral, objetiva contrair empréstimo que pode chegar a R$
7.000.000,00 junto à CEF com intuito de pavimentar ruas da cidade, de sorte que essa atitude
influencia os votos dos eleitores; Gerador de Cadeia - Mallet/PR - Eleições Municipais 2020 ). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO VERDE - MALLET - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
DANIELA VANESSA TOMELIN FLENIK (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO SZINVELSKI PREFEITO
(RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FRANCISCO JOSE MAKOSKI VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)

MALLET NO CAMINHO CERTO 55-PSD / 20-PSC / 17-PSL
(RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
FRANCISCO JOSE MAKOSKI (RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
MOACIR ALFREDO SZINVELSKI (RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32442
366
29/04/2021 18:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.594

RECURSO ELEITORAL 0600371-47.2020.6.16.0037 – Mallet – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO VERDE - MALLET - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0031343
ADVOGADO: DANIELA VANESSA TOMELIN FLENIK
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO SZINVELSKI PREFEITO
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 FRANCISCO JOSE MAKOSKI VICE-PREFEITO
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
RECORRIDO: MALLET NO CAMINHO CERTO 55-PSD / 20-PSC / 17-PSL
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
RECORRIDO: FRANCISCO JOSE MAKOSKI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
RECORRIDO: MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL – ABUSO DE PODER
POLÍTICO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA – DISCURSO DO
PREFEITO CANDIDATO À REELEIÇÃO
NA CÂMARA DOS VEREADORES –
ATRIBUIÇÃO TÍPICA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE
DESVIO DE FINALIDADE - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Sobre o abuso do poder de autoridade,
o colendo Tribunal Superior Eleitoral
Num. 32442366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192

apontou, com grande percuciência, que o
“abuso de poder político configura-se
quando agente público, valendo-se de
sua condição funcional e em manifesto
desvio de finalidade, compromete a
legitimidade do pleito e a paridade de
” (AgRg em REsp
armas entre candidatos
Eleitoral nº 15135, Relator Min. ANTONIO
HERMAN
DE
VASCONCELLOS
E
BENJAMIN, DJE de 29/8/2016).
2. Hipótese em que o Prefeito, candidato
à reeleição, discursou na Câmara
Municipal com o desiderato de defender a
aprovação do projeto de lei que
autorizaria
o
Chefe
do
Executivo
Municipal a contrair empréstimo para
destiná-lo
à
pavimentação
e/ou
infraestrutura urbana.
3. Conduta que não desborda, por si só,
das atribuições inerentes ao Chefe do
Poder Executivo, não havendo elementos
sequer indiciários de que se tenha
laborado com o intuito de beneficiar sua
campanha.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO VERDE – MALLET
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 037ª Zona Eleitoral de Mallet/PR (ID.
22038116) que reconhecendo a ilegitimidade passiva da Coligação “Mallet no Caminho
Certo”, extinguiu, em relação a ela, o processo sem resolução de mérito e, no mérito,
rejeitou os pedidos deduzidos na inicial da ação de investigação judicial eleitoral,
fundada na prática de abuso do poder político, proposta em desfavor de MOACIR
ALFREDO SZINVELSKI e FRANCISCO JOSÉ MAKOSKI, candidatos eleitos,
respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Mallet, nas
Eleições 2020.
Num. 32442366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192

Em razões recursais (ID. 22937416), o recorrente sustenta que os
representados praticaram atos de abuso de poder político quando se utilizaram da
tribuna da Câmara Municipal de Vereadores para expor suas promessas de campanha
no intuito único de captar voto, o que é foi agravado por ter sido realizado poucos dias
antes da eleição.
Sustenta que, para atingir essa finalidade, o Presidente da Câmara e
candidato ao cargo de Vice-Prefeito incluiu o projeto de lei em pauta para votação na
sessão do dia 27 de outubro de 2020, contrariando por completo os trâmites normais da
Casa Legislativa de Mallet, eis que os projetos que tramitam em caráter de urgência (o
que entende não ser o caso) são pautados para votação aproximadamente após 45
(quarenta e cinco) dias após o recebimento pela casa legislativa.
Alega que as sessões da Câmara Municipal dos Vereadores são
transmitidas pela
e todos os eleitores do município possuem acesso.
internet
Narra que o atual prefeito e candidato Moacir foi questionado na ocasião
se, após as conclusões das pavimentações, a população seria compelida a pagar as
melhorias, o qual respondeu que, se fosse eleito, não cobraria nada, mas, se outro
fosse eleito, ele já não saberia dizer.
Aponta a existência de evidente abuso de poder político na busca do
convencimento dos vereadores a votarem favoravelmente ao projeto.
Destaca, ainda, que não restam dúvidas acerca da ocorrência do abuso de
poder político, uma vez que o recorrido Moacir garantiu aos vereadores e à população
que ditas pavimentações não seriam cobradas caso fosse reeleito prefeito. Afirma que
não há menor dúvida que o recorrido Moacir, auxiliado pelo recorrido Francisco, acabou
por influenciar demasiadamente nos votos dos eleitores.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação por
abuso de poder político.
Os recorridos não apresentaram contrarrazões, embora devidamente
intimados (ID. 22034866).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 23125566) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 037ª Zona Eleitoral
de Mallet/PR (ID. 22038116) rechaçou as acusações articuladas na inicial por entender
Num. 32442366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192

que a apresentação e defesa de projeto de lei por parte do Chefe do Poder Executivo
Municipal são funções típicas de quem exerce o cargo de Prefeito, não havendo
indícios outros de que houve abuso de poder político por parte dos representados.
Na peça vestibular, a agremiação recorrente acusa o representado Moacir
Alfredo Szinvelski, à época candidato à reeleição para o cargo de Prefeito, de ter se
articulado com o seu candidato a Vice-Prefeito e então Presidente da Câmara
Municipal, Francisco José Makoski, para divulgar sua imagem e influenciar os
vereadores durante a sessão de votação de projeto de lei, que ocorreu durante o
período eleitoral.
Pois bem.
A Lei Complementar nº 64/90 (Lei de Inelegibilidades) disciplinou, em seu
art. 22, a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) com o intento de proteger a
higidez das eleições, residindo aí o bem jurídico tutelado pela norma.
Confira-se:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
comunicação social
seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para
a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie comportar.

Sobre o abuso do poder de autoridade, o colendo Tribunal Superior
Eleitoral apontou, com grande percuciência, que o “abuso de poder político configura-se
quando agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, compromete a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos
” (AgRg em REsp Eleitoral nº 15135, Relator Min. ANTONIO HERMAN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN, DJE de 29/8/2016).
Na hipótese em apreço, os vídeos acostados na inicial confirmam que o
candidato e então Prefeito da municipalidade discursou na Câmara Municipal (ID.
Num. 32442366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192

22031966 e ss.) com o desiderato de defender a aprovação do projeto de lei que
autorizaria o Chefe do Executivo Municipal a contrair empréstimo para destiná-lo à
pavimentação e/ou infraestrutura urbana (ID. 22031866).
Para melhor inteligência da lide, confira-se o teor do discurso na tribuna da
Câmara (ID. 22031966 e ss.):
Boa noite, senhor Presidente, demais edis, estão hoje aí e essa plateia que veio prestigiar
a reunião da Câmara dos Vereadores.
Com uma satisfação estar presente aqui, no Palácio, 21 de setembro, na nossa Câmara
Municipal de Mallet.
Infelizmente, eu me obriguei a vir hoje aqui pra ter de mostrar as verdades de algumas
mentiras que estão realizando através de vídeos e áudios a respeito da votação... de uma
linha de crédito ao Município no valor de 07 milhões de reais.
Primeiramente, eu queria explicar alguns pontos.
Sobre esta linha de financiamento, o FINISA, é uma linha de crédito da Caixa
especialmente para os Municípios, onde a Caixa do Município de Ponta Grossa, que é a
nossa regional, recebe um valor para distribuir entre os Municípios, que são mais de 40
na nossa região. Esse valor é limitado e acaba. Então, quem corre atrás primeiro, quem
faz a documentação antes, consegue (incompreensível). Quem chega na fonte primeiro,
tem um ditado que diz, bebe água limpa. O juros é o melhor, é próximo de zero.
Por que o Município não fez antes?
Não fizemos porque o Município não tinha crédito. Em 2018, recuperamos o crédito, mas
não tínhamos dinheiro. Essa gestão paga 140, 160 mil por mês em precatórios. No ano
que apenas entra, 2021, em torno de 40 mil reais. Então agora vamos ter dinheiro para
pagar.
Sobre as dívidas.
Eu nunca falei que a Prefeitura de Mallet não tinha mais dívida. O que eu sempre digo é
que estamos pagando e cada vez menor.
Por que optamos pelo financiamento?
É simples: o Município não consegue juntar todo esse montante para executar essas
importantes obras. Por mais que conseguimos recursos com Deputados, eles infelizmente
não dão 07 milhões de uma só vez. E os juros desse financiamento é próximo de zero.
Por que esses projetos são importantes?
Desde o início da minha gestão me pedem pra fazer asfalto nessas ruas. Estão ruins
mesmo. Até teve pedidos e pedidos de vereadores para que consertassem.
Nós também fazemos tudo certinho, inclusive, o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano já autorizou o financiamento. Estamos com os projetos prontos e tudo
encaminhado porque os moradores merecem, ou seja, a razão dessa votação é
justamente conseguir trazer à população obras de extrema necessidade.
Num. 32442366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192

Passei meus 04 anos de gestor público ouvindo críticas a respeito da pavimentação de
algumas ruas. As ruas são entradas e saídas do Município. Passei meus 04 anos como
Prefeito, o porquê não realizei o restante da pavimentação das ruas?
Inclusive, pessoas que estão aqui realizaram vídeos contra minha administração como
Prefeito, contra a população. E hoje a mesma pessoa que falou que o Prefeito não faz
nada de melhoria em nossas ruas vem a público tentar jogar para a população a mentira.
Porque estão tentando realizar um empréstimo por causa do endividamento do Município,
e esse empréstimo só começa a valer a partir de ano de 2021.
Pergunto ao vereador, candidato a Prefeito, Orlando: você é contra a realização dessas
obras tão importante no Município?
E toda a pavimentação não é recapeamento. É construção de um novo asfalto, com base
sólida, para que a obra seja feita com qualidade e ainda, com calçada de passeio para a
segurança da população. Aliás, essa obra irá beneficiar toda a população malletense. E
mais, vai embelezar a entrada e saída do nosso Município.
Espero que o senhor saiba bem o porquê da autorização dessa linha de crédito. Afinal, o
senhor é vereador, é um fiscalizador, essa autorização de linha de crédito é para que o
próximo Prefeito, seja lá quem for, possa ter em mãos, a possibilidade de ter todos os
projetos prontos, toda a papelada feita, com dinheiro, financiamento autorizado e
aprovado pelos vereadores que querem bem o progresso do nosso Município.
Então, se o senhor é contra aprovação desse projeto e dessa melhoria, o senhor justifique
a essas pessoas, a essas famílias, que serão beneficiadas e nós tiraremos o projeto.
Muito obrigado e boa noite a todos.
Na sequência, o representado foi perguntado se as despesas das obras
seriam custeadas pelos moradores da cidade, respondendo que o próximo Prefeito
quem iria decidir.
Logo em seguida, foi indagado se ele fosse esse Prefeito, respondendo que
a obra não é para ser cobrada da população.
Dito isso, tenho que os atos impugnados pelo recorrente não se prestam a
configurar ilegalidade com contornos de abusividade.
É que o oferecimento de proposta de projeto de lei e a sua defesa perante
a Casa Legislativa correspondente pelo então Prefeito e candidato à reeleição não
desborda, por si só, das atribuições inerentes ao Chefe do Poder Executivo, não
havendo elementos sequer indiciários de que se tenha laborado com o intuito de
beneficiar sua campanha.
Note-se que a presente demanda não se insurge quanto a qualquer pedido
de voto ou manifestação de Moacir Alfredo Szinvelski na qualidade de candidato, e sim
quanto à sua participação na aprovação de projeto de lei, ou seja, questiona as suas
funções típicas como Prefeito que continua sendo.
Seguir a tese do recorrente seria impor à autoridade máxima da
municipalidade o afastamento de suas atribuições, inclusive a de representar as
Num. 32442366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192

aspirações da comunidade que o legitimamente elegeu para o desempenho do cargo
cuja reeleição encontra-se respaldada na Constituição Federal (artigo 14, § 5º).
Importante gizar, contudo, que não houve no discurso do Prefeito qualquer
pedido de voto, menção à sua candidatura ou ao pleito eleitoral que se aproximava, não
trazendo qualquer proposta ou expressão voltada para um futuro mandato – qualquer
aspecto que denotasse a velada intenção de angariar votos junto aos munícipes.
Quando declarou na Câmara que, se fosse eleito como Prefeito, não
cobraria os custos das obras de pavimentação dos cidadãos, foi porque fora provocado
com esse questionamento por um dos vereadores.
Desse modo, não se vislumbra ter causado qualquer estranheza perante o
eleitorado o fato de o seu Prefeito vir a se manifestar na Câmara Municipal em um
projeto de lei de sua autoria.
De outro lado, é cediço que o candidato à reeleição ostenta maior
visibilidade por ter sua imagem atrelada a eventos públicos associados ao governo. No
entanto, em se tratando de uma medida típica das atribuições do cargo que ocupa, e na
ausência de maior abordagem instrutória desse ponto na investigação, não se pode
concluir peremptoriamente que a participação do Prefeito na Câmara Municipal
caracterize desvio de finalidade.
Por último, no que tange à possível violação do Regimento Interno da
Câmara pela celeridade com que tramitou o projeto de lei em questão, é oportuno
colacionar o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 23125566):
“...da análise dos autos, verifica-se que o Projeto de Lei nº 015/2020, o qual foi recebido
pelo Legislativo Municipal de Mallet/PR na data de 20 de outubro de 2020, foi
prontamente incluído na pauta de votação da sessão extraordinária realizada pela
Câmara de Vereadores local na data de 27 de outubro de 2020. Conquanto essa
situação, de fato, gere alguma estranheza – sobretudo porque o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Mallet/PR exige que todas as proposições sejam previamente
encaminhadas às Comissões competentes para a apresentação de parecer técnico
(artigo 134, caput), resguardando dessa exigência apenas aquelas apreciadas sob o
regime de urgência especial, cuja concessão depende necessariamente do assentimento
do Plenário (artigo 142, caput).
(...) inexistem suficientes elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar
em que medida a aventada articulação política entre os Poderes Executivo e
Legislativo Municipais de Mallet/PR incluiu na normalidade e legitimidade do pleito,
beneficiando a candidatura dos investigados Moacir Alfredo Szenvelski e Fransciso
.
José Makoski no pleito municipal de 2020

Com maior razão, haja vista que o vício procedimental apontado não é
grave o suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições nem torna
mais gravosa a conduta efetivamente impugnada na presente representação, qual seja,
a aparição do Prefeito na sessão da Câmara dos Vereadores.
Num. 32442366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192

Ademais, a prova do abuso de poder político tem de ser robusta e não
pode se basear em meros indícios da existência de conluio entre o então Prefeito e o
Presidente da Câmara Municipal. Neste ponto, não há qualquer prova nesse sentido e a
matéria de fato não pode ser julgada com base em presunções e ilações.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600371-47.2020.6.16.0037 - Mallet - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO VERDE - MALLET - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: DANIELA VANESSA TOMELIN FLENIK -
PR0031343 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO SZINVELSKI PREFEITO,
ELEICAO 2020 FRANCISCO JOSE MAKOSKI VICE-PREFEITO, MALLET NO CAMINHO CERTO
55-PSD / 20-PSC / 17-PSL, FRANCISCO JOSE MAKOSKI, MOACIR ALFREDO SZINVELSKI -
Advogados do(a) RECORRIDO: ALEX STRATMANN CORDEIRO - SC0026070, TANIA LETICIA
SALVATTI - PR0085961
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32442366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918334455000000031614192
Número do documento: 21042918334455000000031614192